Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE EXCLUIR VEÍCULO DA COMUNHÃO CONJUGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para decretar o divórcio e estabelecer a partilha igualitária de bens, direitos e obrigações.
2. O agravo de instrumento n. 0701265-53.2025.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré, ora apelante. O recurso foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de inadmissibilidade da apelação por inovação recursal quanto à pretensão de excluir um dos veículos da partilha; caso superada essa questão, (ii) verificar se o veículo foi recebido por meio de doação, o que afastaria a comunhão conjugal; e (iii) averiguar se as obrigações contraídas durante o casamento devem integrar a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses concernentes à doação e à posse exclusiva do veículo não foram apresentadas em tempo e modo oportunos no processo de origem, razão pela qual o conhecimento da matéria por este órgão revisor representaria inovação recursal, supressão de instância e violação ao devido processo legal. A apelante não apontou motivo de força maior capaz de justificar a apresentação de questão de fato não proposta no Juízo de origem, conforme o art. 1.014 do CPC. Preliminar de inadmissibilidade por inovação recursal acolhida.
5. Com base nos arts. 1.643 e 1.644 do CC, no regime da comunhão parcial, presume-se que os débitos assumidos durante o casamento, independentemente da autorização do outro cônjuge, são revertidos em benefício da família, salvo se houver provas em sentido contrário. O apelado comprovou a existência de dívidas contraídas durante o casamento, inclusive obrigações oriundas de empréstimos bancários e de financiamento de veículo. A apelante, por sua vez, não apresentou elemento capaz de afastar a presunção de que tais operações foram destinadas a beneficiar a entidade familiar, motivo pelo qual a partilha igualitária deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.